Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO EXIGÍVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL ANTES DO PRAZO AJUSTADO. DÉBITOS PENDENTES. VALORES DEVIDOS.

I - A ação monitória tem lugar quando o credor possui qualquer documento a revelar a existência da dívida, pois, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “não é preciso que o autor disponha de prova literal do quantum. A ‘prova escrita’ é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida”. REsp 434.779/MG, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta turma julgado em 07.10.2003).

II - A petição inicial está devidamente instruída com prova escrita, qual seja, contrato de locação, termo de confissão de dívida, comprovantes da existência de débitos de IPTU e condomínio.

III - O imóvel foi entregue antes da data convencionada, de maneira que a locatária deve arcar com o pagamento dos alugueres vencidos, débitos pendentes, descontado ou compensado com o valor caucionado, máxime porque a inadimplência é incontroversa, incluída a multa prevista na cláusula 11a do contrato, ou seja, pagamento do valor equivalente a três meses de aluguel em razão da rescisão do ajuste.

IV - Os honorários advocatícios incluídos no contrato de locação, nos termos da cláusula 5.5, são devidos pelo locador inadimplente.

V - Negou-se provimento ao recurso.